Tribunal: TJDFT
Processo: 0750566-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018). Temas 1.169. 1.169 do STJ. Hipótese de incidência não configurada.
É desnecessária a suspensão do cumprimento de sentença que reúne os elementos necessários para a definição do quantum debeatur mediante cálculo aritmético.